Tribunal: TJMT
Processo: 1016378-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016378-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARILENE CONCEICAO - CPF: 013.316.651-16 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORCEPENTES. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Ao examinar o
Habeas corpus
coletivo nº. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Todavia, entendeu-se por afastar a aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

2.

Na hipótese, está comprovado que a paciente é mãe de um menino com menos de 12 anos de idade. Contudo, a gravidade concreta da conduta (ela foi surpreendida trazendo consigo 207,37g de maconha em suas partes íntimas
com vistas a entregar a detentos recolhidos em unidade prisional)
e a notícia de que ela responde a outra ação penal por infração de idêntica natureza, em cujos autos, inclusive, já havia sido agraciada com o benefício da prisão domiciliar, são circunstâncias que caracterizam situação excepcionalíssima apta a obstar a almejada prisão domiciliar fundada no art. 318, inc. V, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marilene Conceição
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.,
que
indeferiu
o pedido de

concessão de
prisão domiciliar
em prol da paciente.

Contextualizando, o impetrante anota que a paciente,
presa cautelarmente desde 14.10.2023
, foi denunciada nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Sustenta ser “
notório que a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva carcerária pela prisão domiciliar
”, pois ela é mãe de criança com menos de 12 anos de idade, além de ser “
primária e possuidora de bons antecedentes criminais
”.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que
seja concedida a prisão domiciliar
fundada no art. 318, inc. V, do CPP, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 218051151).

Instruiu a inicial com documentos (ID 218051155 e 218051155).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 221157688).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 223170697).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 224688159), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS
CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMILILIAR AO ARGUMENTO QUE A PACIENTE É MÃE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE JÁ AGRACIADA COM LIBERDADE PROCESSUAL EM 2019 E, MESMO ASSIM, VOLTOU A DELINQUIR. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de 14.10.2023, a paciente e outras nove mulheres foram surpreendidas trazendo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quase três quilos de drogas com vistas a entregar a detentos recolhidos na Penitenciária Central do Estado.

Realizada a revista, descortinou-se que a paciente trazia em sua região íntima um invólucro contendo
207,37g de substância análoga a maconha
, o que culminou na sua prisão em flagrante delito.

No dia seguinte, durante a Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
preventiva
, nos seguintes termos:

“Em relação às demais autuadas, entendo estar demonstrada a gravidade concreta de suas condutas evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes que elas traziam consigo (RAYSSA – 01 porção de maconha pesando 213,49 g – Lacre n° 04118906; DAYANE – 03 porções de maconha pesando 690 g – Lacre n° 06067377; GABRIELI – 01 porção de maconha pesando 276,54 g – Lacre n° 06067388; FÁTIMA – duas porções de maconha pesando 485 g – Lacre n° 04119565; DIANA – 02 porção de maconha pesando 235,33 g – Lacre n° 06067223; MILENIE - 01 porção de maconha pesando 205,78 g – Lacre Nº 04130276; ADRIANA - 01 porção de maconha pesando 279,52 g – Lacre n° 06067385; MARILEI - 01 porção de maconha pesando 505 g – Lacre n° 06067224; e,
MARILENE – 01 porção de maconha pesando 207,37 g – Lacre n° 04125964), os quais seriam entregues para detentos reclusos na PCE. Inclusive, para conseguirem os seus intentos, tentaram entrar no local com documentação falsa, para que, assim, também não fossem descortinadas suas verdadeiras identidades para que, caso fossem presas em relação ao tráfico de drogas, não fossem posteriormente responsabilizadas pelo mesmo
(...).

Agregado a isso, há de se ressaltar que os crimes em questão não se trata de fato isolado das vidas das flagradas MILENIE, ADRIANA, MARILEI e MARILENE
, isto porque, a primeira autuada, conforme se vislumbra pelos antecedentes aportados no ID 131769039, foi presa em flagrante delito no dia 01 deste mês e ano pelos crimes de uso de documento falso e favorecimento real (ingresso em sistema prisional com aparelho celular), sendo que no dia de ontem, ou seja, após de 13 dias, voltou novamente a delinquir, ao praticar, em tese, os crimes em questão, sendo um deles semelhante ao anterior (...).

Já última autuada, conforme se evola dos antecedentes juntados no ID 131769038, responde a uma ação penal na Comarca de Várzea Grande/MT pelas supostas práticas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

Com efeito, resta evidente que suas prisões em flagrante devem ser convertidas em preventiva, como forma de conter suas reiterações criminosas, pois, se colocadas em liberdade, possivelmente, ganharão novos estímulos para voltarem a delinquir (...)” (ID 218051155). Destaquei.

Mais tarde, o Juízo
a quo
oficiante
negou
o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da paciente, conforme motivação abaixo transcrita:

“Não bastasse a expressividade da droga apreendida em poder da ré MARILENE (207,37g – MACONHA), é certo que a mesma responde outro processo criminal por tráfico de drogas e associação ao tráfico perante da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT (Pje n. 0012128-05.2019.8.11.0002 – Id. 138690986), revelando, destarte, sua renitência e dedicação as atividades ilícitas do tráfico de drogas.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT (...).

No caso em apreço, como bem destacou o “Parquet” em seu bem lançado parecer Ministerial de Id. 152392603,
estamos diante de uma situação excepcional que justifica o indeferimento da conversão da prisão preventiva em domiciliar, já que não bastasse a ré MARILENE responder por outro processo de tráfico e sujeitar ausentar de sua residência e deixar seu filho menor para adentrar a penitenciária portando entorpecente, é certo que em consulta aos andamentos do processo Pje n. 0012128-05.2019.8.11.0002, é possível verificar que a ré MARILENE foi denunciada por utilizar seu imóvel/residência para armazenar entorpecente
(...).

DIANTE DO EXPOSTO e em consonância com o parecer Ministerial de Id. 152392603, MANTENHO a prisão preventiva e INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar aforado por MARILENE CONCEIÇÃO, valendo a presente decisão como mantença também da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP” (ID 218051155). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação ou substituição da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

É certo que, ao examinar o
Habeas corpus
coletivo nº. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por
prisão domiciliar
a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Todavia, o próprio Pretório Excelso consolidou a possibilidade de afastar o benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em
situações excepcionalíssimas
.

Na hipótese, apesar de comprovado ser mãe de um menino com menos de 12 anos de idade (ID 218051156), a gravidade concreta da conduta e a notícia de que a paciente responde a outra ação penal por
infração de idêntica natureza
, em cujos autos, inclusive, já havia sido agraciada com o benefício da prisão domiciliar, são circunstâncias que, por força de orientação do próprio aresto mencionado nas linhas acima, caracterizam
situação excepcionalíssima
apta a obstar a almejada prisão domiciliar fundada no art. 318, inc. V, do CPP.

Aliás, essa foi a mesma compreensão adotada em casos semelhantes pela Corte Cidadã:

“No caso, ‘embora a paciente seja comprovadamente mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, [...] A prática do delito de tráfico de drogas ocorreu na própria residência (onde havia, em depósito, 39g de crack, embaladas e prontas para a distribuição, e 20g de maconha)’, e onde também ‘foram encontrados 9 (nove) aparelhos celulares, uma balança de precisão, cartões, além de uma bicicleta proveniente de furto’ (fl. 9), configurando-se, assim, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício em apreço, consoante a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental improvido” [AgRg no HC 895.401/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 19.6.2024).

“No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão e apreensão de 1301 pinos de cocaína, mais 55 pastilhas de ecstasy, na residência em que se encontrava com seus filhos. Precedentes. 4. Pleito de prisão domiciliar. - Na espécie, verifica-se que se trata de ré reincidente específica (1504126-59.2020.8.26.0344; execução 0008632-21.2021.8.26.0344) e ostenta maus antecedentes, tendo sido condenada em um segundo processo pela prática de outro delito de tráfico, este pendente de recurso. Além de que, a agravante já foi agraciada com prisão domiciliar, no processo n. 1504126-59.2020.8.26.0344, tendo voltado a delinquir. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC n. 902.214/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 23.5.2024). Destaquei.

Outro aspecto digno de nota é que, se a paciente
realmente
fosse indispensável à criação e educação da criança, como busca crer o impetrante, ela não teria se prontificado a deixá-la aos cuidados de
terceiros
para entrar num estabelecimento prisional trazendo razoável quantidade de droga, muito menos ficado longe do pequeno para se dedicar à traficância.

De todo modo, é interessante ressaltar que a criança não está desamparada, mas aos
cuidados do irmão maior de idade
, com quem, inclusive já convivia antes do recolhimento da mãe ao cárcere, num claro indicativo de que a paciente não é de todo imprescindível aos cuidados do pequeno.

Enfim
, como a negativa ao pedido de prisão domiciliar está lastreada em fundamentos concretos e idôneos,
não
há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Marilene Conceição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024